Tribunal: TJDFT
Processo: 0718321-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE VALORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS. INSUFICIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GARANTIA À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Visando assegurar à ordem pública, assim como a aplicação da lei penal, e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal.
2. A restituição da liberdade do paciente representaria não apenas risco concreto de sujeitar a população do Distrito Federal a novas práticas delitivas, como também fragilizaria os esforços empreendidos pelas autoridades do sistema de justiça para desarticular a célula local da facção investigada, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade, sendo insuficiente para tanto a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ordem denegada.